Tribunal: TJPA
Processo: 0022344-42.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022344-42.2018.8.14.0401

APELANTE: WENDEL LEONARDO LESTON PIRES, JERSON SILVA SOUSA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAYRA THALISSA OLIVEIRA COSTA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0022344-42.2018.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelantes:

Ministério Público do Estado do Pará, Jerson Silva Sousa e Wendel Leonardo Leston Pires

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ART.157, §2°, II E §2°-A, I, DO CP C/C ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 70 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. OFENSA AO ART. 5°, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA ANULADA EM PARTE.

1) Apesar da evidente discricionariedade que o juiz possui na realização dos cálculos dosimétricos, é sabido que essa faculdade está vinculada à observância do sistema trifásico disposto no art. 68 do CP, isso significando dizer que lhe é exigível que analise, para cada crime imputado isoladamente, cada fase dosimétrica indicando, concretamente, suas razões de decidir.

2) Na aplicação do concurso formal (art. 70 do CP), é necessário que o magistrado demonstre na sentença qual dos crimes imputados ao réu alcançou pena mais grave e, por consequência, que o acréscimo pelo concurso formal não excede o concurso material, o que não foi observado no presente caso, demonstrando evidente prejuízo aos condenados, situação essa que caracteriza a nulidade do édito condenatório na parte que faz alusão à pena que foi aplicada.

3) É imprescindível a individualização da reprimenda cominada a todos os delitos pelos quais foram condenados os réus, sob pena de se inviabilizar o exercício do contraditório por parte do apenado, além de se impossibilitar a análise da pena
in concreto
para verificação da prescrição da pretensão punitiva de cada crime (art. 119 do CP).

4) Apesar de os recorrentes não terem apontado a referida nulidade em sede recursal, julgo que o tema ainda não se encontra fulminado pela preclusão, na medida em que se trata de hipótese de nulidade absoluta e, portanto, pode ser declarada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz.

5) Não conhecimento das Apelações Criminais e, de ofício, declarada a nulidade da sentença tão somente no que diz respeito à dosimetria da pena dos crimes que foram imputados aos réus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 04/03/2024 e 11/03/2024,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER dos Recursos, porém, de ofício, declarar a nulidade da sentença quantos a dosimetria da pena dos crimes que foram imputados aos réus, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por
JERSON SILVA SOUSA
e
WENDEL LEONARDO LESTON PIRES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0022344-42.2018.8.14.0401, que condenou os réus recorrentes como incurso no art.157, §2°, II e §2°-A, I, do CP c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CP e absolveu a denunciada Mayra Thalissan Oliveira Costa.

Em suas
razões recursais
(Num. 5095649 – Pág. 15), o
recorrente Jerson
assevera que não restou suficientemente demonstrada sua ação na empreitada delituosa, pelo o que requer seja reconhecida sua absolvição. Subsidiariamente, requereu que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo, ante a ausência de perícia.

O
recorrente Wendel
insurge-se da sentença, sob as razões de Id. Num. 15898037 – Pág. 17/36 e Num. 15898036 – Pág. 1/3, requer seja reconhecida sua absolvição, por inexistência de sua participação no evento criminoso. Subsidiariamente, requer seja reconhecida em seu favor a atenuante da participação de menor importância, que seja aplicada a atenuante da confissão

Já o
Ministério Público
interpôs a presente apelação, com razões em Id. Num. 15898038 – Pág. 10/22, requerendo a reforma da sentença apenas no que tange a conduta da denunciada Mayra Thalissa Oliveira Costa, requerendo sua condenação nas sanções punitivas do art. 157, §2°, II e §2°-A do CP c/c art. 244-B do ECA.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o conhecimento e o improvimento de ambos os recursos apresentados pela defesa (Num. 15898038 – Pág. 1/8 e Num. 15898036 – Pág. 10/18, respectivamente). E a apelada Mayra Thalissa, ofertou contrarrazões (Num. 15898038 – Pág. 33 e Num. 15898037 – Pág. 1/4), requerendo o conhecimento e improvimento do recurso interposto pela acusação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pelo réu Jerson, no entanto, que fosse refeita a dosimetria da pena aplicada ao delito de roubo e o conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo réu Wendel, apenas para que seja refeita a dosimetria do crime e roubo (Num. 15898036 – Pág. 22/35 e Num. 15898032 – Pág. 1/6).

Os autos vieram a mim após o Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior apontar mina prevenção (Num. 10159447 – Pág. 1/2).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Sem adentrar no mérito recursal, de antemão, observo que
resta prejudicada a análise do mérito dos presentes recursos
,
uma vez que a sentença ora guerreada não respeitou o devido processo legal
, eis que não cumpriu com o dever de fundamentação e nem respeitou o princípio da individualização da pena.

Vejamos.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a peça exordial (Num. 5095635 – Pág. 2/7) descreve a prática de dois crimes, quais sejam, do roubo majorado, praticados em detrimento da vítima W.D.S.P. e, ainda, da corrupção de menores cometido em face do adolescente B.W.M.D.S..

Após a regular instrução criminal, o magistrado entendeu por condenar os denunciados Jerson Silva Sousa e Wendel Leonardo Leston Pires como incurso no art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CP c/c art. 244-B do ECA (Num. 14765499 – Pág. 1/21), isto é,
reconheceu que os réus praticaram as
duas condutas típicas
descritas na peça acusatória
.

Não obstante a isso, o
douto julgador deixou de realizar a dosimetria da pena do crime de corrupção de menores para ambos os réus
, o que, consequentemente implica em nulidade do
decisum
.

Verifica-se que o juízo sentenciante, reconhecendo o concurso formal de crimes na hipótese, limitou-se a realizar o cálculo de pena referente apenas a um dos crimes pelos quais os réus foram condenados (a do art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CP) sanção esta que, considerando ser a mais grave, sofreria o aumento de pena de 1/6 (um sexto), conforme a redação prevista no art. 70 do CP.

Ocorre que, procedendo dessa forma, o magistrado ‘a quo’ feriu o princípio constitucional da individualização das penas estampado no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, que pressupõe uma análise individual e motivada da pena para cada delito cometido pelo agente.

Note-se que, apesar da evidente discricionariedade que o juiz possui na realização dos cálculos dosimétricos, é sabido que essa faculdade está vinculada à observância do sistema trifásico disposto no art. 68 do CP, isso significando dizer que lhe
é exigível que analise cada fase dosimétrica indicando, concretamente, suas razões de decidir
.

E, mesmo nos crimes praticados tanto em concurso formal, quanto em concurso material, deve o magistrado examinar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal para cada um dos delitos que foram imputados ao réu, devendo, por conseguinte, as penas iniciais serem quantificadas individualmente.

Sendo assim,
é

imprescindível a individualização da reprimenda cominada a todos os delitos pelos quais foram condenados os réus, sob pena de se inviabilizar o exercício do contraditório por parte do apenado,
além de se impossibilitar a análise da pena
in concreto
para verificação da prescrição da pretensão punitiva de cada crime (art. 119 do CP)
.

Ademais, conforme determina o art. 70 do CP, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, poderá o juiz aplicar a mais grave das penas cabíveis ou, se idênticas, somente uma delas, mas ambas aumentadas de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade). Destaca-se que o paragrafo único deste dispositivo estabelece que a aplicação do concurso formal não poderá exceder o concurso material.

Para isso, é necessário que o magistrado demonstre na sentença qual dos crimes imputados ao réu alcançou pena mais grave e, por consequência, que o acréscimo pelo concurso formal não excede o concurso material,
o que não foi observado no presente caso, demonstrando evidente prejuízo aos condenados, situação essa que caracteriza a nulidade do édito condenatório na parte que faz alusão à pena que foi aplicada
.

Nesse sentido, destaco jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE ROUBO MAJORADO, EM CONCURSO FORMAL E CORRUPÇÃO DE MENOR
– RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – CRIMES DE NATUREZA DIVERSA –
APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL SEM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INOBSERVÂNCIA DO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 59, 68 E 70, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – NECESSIDADE DE DOSIMETRIA ISOLADA PARA CADA INFRAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA EM PARTE
– 2. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA, POR TRATAR-SE, EXCLUSIVAMENTE, DE PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – 3. PRELIMINAR ACOLHIDA E MÉRITO DO APELO PREJUDICADO. 1.
O magistrado, quando da fixação da sanção em processos nos quais há pluralidade de crimes, deve se atentar ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, aplicando separadamente para cada um dos delitos a pena correspondente, observando-se o sistema trifásico, estabelecido pelos arts. 59 e 68 do Código Penal
. Demais disso, na espécie,
a aplicação do concurso formal sem a individualização da pena, além de ferir o referido princípio constitucional, dificulta, ou impossibilita, o exercício da ampla defesa, e nulifica parte da sentença condenatória, porquanto resta demonstrado o prejuízo para o apelante, a exemplo da análise do concurso material benéfico ou de possível prescrição dos crimes.
2. O reconhecimento de nulidade de parte da sentença condenatória com a necessidade de imediata restituição dos autos ao juízo de origem para a prolação de novo cálculo de imposição de pena, prejudica a análise do mérito recursal quando o apelante se insurgir, tão somente, com relação à dosimetria das penas que lhe foi aplicada. 3. Preliminar acolhida e mérito recursal prejudicado. (TJ-MT - APL: 00141570420148110002 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/08/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/08/2018) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, II DO CP) - FALSA IDENTIDADE (ART. 307) -
CONCURSO FORMAL DE CRIMES - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - NULIDADE DA SENTENÇA
- PRELIMINAR ACOLHIDA.

-
Reconhecido o concurso formal de crimes, mostra-se imprescindível a individualização da reprimenda cominada a todos os delitos pelos quais foi condenado o réu, sob pena de se inviabilizar o exercício do contraditório por parte do apenado, além de se impossibilitar a análise da pena in concreto para verificação da prescrição da pretensão punitiva de cada crime
.

- Verifica-se que, embora tenha reconhecido a prática da conduta típica descrita no art. 307 do CP, o douto julgador
deixou de aplicar a pena e fixar o regime inicial de cumprimento da pena em relação a este crime, o que, consequentemente, implica em nulidade do decisum, haja vista a inobservância do princípio constitucional da individualização das penas estampado no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal
.

- Preliminar acolhida para anular a sentença. (TJ-MG. AP 1.0024.12.054079-4/001. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Wanderley Paiva. Julgamento em 01/03/2016. DJe 11/03/2016) (grifo nosso).

Com tais considerações, não sendo idênticos os fatos delituosos imputados aos réus, entendo que
deve ser anulada a sentença recorrida de ofício, com fulcro no art. 5°, XLVI e art. 93, IX, ambos da Constituição Federal e artigo 155 do Código de Processo Penal, para que o juiz de primeiro grau realize o escorreito procedimento dosimétrico em relação a todos os crimes pelos quais os acusados foram condenados
.

Ressalta-se, por fim, que apesar de os recorrentes não terem apontado a referida nulidade em sede recursal, julgo que o tema ainda não se encontra fulminado pela preclusão, na medida em que se trata de hipótese de
nulidade absoluta
e, portanto, pode ser declarada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz.

Ante o exposto
,

NÃO CONHEÇO
das Apelações Criminais interpostas, por estarem prejudicadas a análise de seu mérito recursal, ante o conhecimento,
de ofício
, de matéria de ordem pública para
anular a sentença condenatória ora guerreada tão somente no que diz respeito à dosimetria da pena dos crimes que foram imputados aos réus
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 18 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/03/2024